Tribunal: TJDFT
Processo: 0746067-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0746067-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DONISETE JOSE PEREIRA AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV/DF contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento individual de sentença oriundo da ação coletiva no 0704440-06.2022.8.07.0018, movida por DONISETE JOSÉ PEREIRA, rejeitou a impugnação apresentada pelo ente público. Informa o agravante que o agravado ajuizou cumprimento de sentença com base em título formado em Mandado de Segurança coletivo, no qual foi determinado o restabelecimento do pagamento da Gratificação de Apoio à Realização de Espetáculos – GARE aos servidores inativos da carreira de Atividades Culturais vinculados à Secretaria de Estado de Cultura, que já haviam incorporado a vantagem antes do advento da Lei Complementar Distrital no 769/2008. Esclarece o IPREV que o cumprimento individual proposto pelo agravado não observa os limites objetivos e subjetivos do título judicial, uma vez que o exequente se aposentou apenas em 2015, conforme portaria publicada no Diário Oficial do Distrito Federal, ou seja, após a entrada em vigor da referida Lei Complementar, que vedou expressamente a incorporação da GARE aos proventos de aposentadoria e pensão. Sustenta, ainda, que a decisão agravada incorreu em equívoco ao rejeitar a impugnação sob o fundamento de que o direito do exequente estaria abrangido pelo título coletivo, quando, na realidade, a sentença exequenda limitou os efeitos da decisão aos servidores que já haviam incorporado a vantagem até o advento da LC no 769/2008. Argumenta o agravante que, à luz da evolução legislativa da matéria, a Gratificação de Apoio à Realização de Espetáculos foi instituída pela Lei Distrital no 334/1992, sofreu alterações pelas Leis no 1.778/1997 e no 2.478/1999, e, posteriormente, pela Lei no 3.824/2006, que permitiu sua incorporação de forma proporcional. Contudo, tal possibilidade foi suprimida pela Lei Complementar no 769/2008, cujo artigo 47 vedou a inclusão de gratificações temporárias nos benefícios de aposentadoria e pensão. Destaca que o título judicial que embasa a execução determinou expressamente o restabelecimento da vantagem apenas aos servidores que já haviam incorporado a GARE antes da LC no 769/2008, de modo que não há falar em direito adquirido ou em extensão da decisão a quem se aposentou após a vedação legal. Defende, portanto, a ausência de direito líquido e certo do agravado à percepção da vantagem, haja vista que, ao tempo da aposentadoria, já não havia base normativa que permitisse a incorporação da gratificação, inexistindo, por conseguinte, valores a serem pagos ou restabelecidos. Requer, em razão disso, a concessão de efeito suspensivo ao agravo, sustentando a presença dos requisitos legais, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano decorrente da possibilidade de expedição de requisitórios indevidos em favor da parte exequente. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a decisão agravada e acolher a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo-se a inexistência de crédito em favor do agravado. Sem preparo, em face da isenção legal. É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Pretende o agravante a concessão liminar de efeito suspensivo ao recurso com fundamento na probabilidade do direito contida nas razões recursais e no risco de dano decorrente da possibilidade de expedição de requisitórios indevidos em favor da parte exequente. Eis o teor da decisão impugnada, na parte que interessa: Compulsando detidamente os autos, verifico que não assiste razão ao executado quanto ao não enquadramento da parte exequente no título judicial exequendo. A uma, porque, ao contrário do sustentado pelo IPREV/DF, o título judicial exequendo não condicionou o restabelecimento do pagamento da GARE ao servidor inativo que tenha se aposentado até a data de edição da Lei no 769/2008 (1o/07/2008), mas tão somente que o substituído processual tivesse incorporado aludida gratificação “antes do advento da Lei Complementar Distrital 769/2008”. A duas, porque o autor informa que recebeu a gratificação de dezembro/1992 até outubro/1997 (4 anos e 11 meses) e setembro/1999 até junho/2008 (8 anos e 10 meses) e o requeri não contestou a veracidade dessas datas, sendo ponto incontroverso. Assim, o que se tem é que o exequente percebeu a GARE, no mínimo, a partir de dezembro/1992 até outubro/1997 (4 anos e 11 meses) e setembro/1999 até junho/2008 (8 anos e 10 meses) e que em outubro de 2004, atingiu 10 anos de recebimento da GARE e incorporando-a, nos termos do art. 6o da Lei Distrital no 3.824/2006, de modo que em 1o/07/2008 já havia adquirido o direito à incorporação da GARE nos proventos de sua aposentadoria, consoante lhe assegurou o título judicial exequendo. Por isso, não acolho a impugnação ao cumprimento de sentença formulado pelo IPREV/DF. Assim sendo, determino a intimação do IPREV/DF para que, no prazo de 30 (trinta) dias, comprove o cumprimento da obrigação de fazer insculpida no título judicial exequendo, qual seja: o restabelecimento do pagamento da GARE nos proventos do exequente, sob pena de multa diária, a ser fixada por este Juízo. Decorrido o prazo acima, intime-se a parte exequente para dizer sobre a satisfação da obrigação. Prazo: Cinco dias. Após, tornem-se os autos conclusos para decisão. Em juízo de cognição sumária, ao contrário do afirmado pelo agravante, não se fazem presentes, cumulativamente, os requisitos indispensáveis à concessão do efeito suspensivo, quais sejam, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano decorrente da manutenção da decisão recorrida. De início, impende destacar o que restou decidido no mandado de segurança coletivo que deu origem ao título exequendo. Consoante se extrai da sentença proferida nos autos do processo no 0704440-06.2022.8.07.0018, restou concedida a segurança para anular o ato administrativo que determinara a suspensão do pagamento da Gratificação de Apoio à Realização de Espetáculos – GARE aos servidores inativos da carreira de Atividades Culturais, vinculados à Secretaria de Estado de Cultura, que já haviam incorporado essa vantagem antes do advento da Lei Complementar Distrital no 769/2008. O dispositivo da sentença coletiva assim dispôs: “JULGO PROCEDENTE o pedido, restando concedida a segurança para anular o ato impugnado, determinando seja restabelecido o pagamento da GARE aos servidores inativos da carreira Atividades Culturais, vinculados à Secretaria de Estado de Cultura, que já haviam incorporado essa vantagem antes do advento da Lei Complementar Distrital 769/2008, com efeitos financeiros a contar do ajuizamento da ação.” Referida decisão foi integralmente confirmada por este Tribunal de Justiça em sede de remessa necessária, permanecendo incólume em todos os seus termos. Conforme se depreende dos documentos colacionados aos autos de origem, especialmente das fichas financeiras juntadas (ID 240110148), o exequente percebeu a GARE de forma contínua e ininterrupta por período superior a dez anos antes da entrada em vigor da Lei Complementar no 769/2008, o que evidencia a incorporação da vantagem em momento anterior à vedação legal. Dessa forma, a decisão impugnada agiu com acerto ao reconhecer o direito do exequente ao restabelecimento do pagamento da gratificação, uma vez que o título coletivo não condicionou tal restabelecimento à data da aposentadoria dos servidores, tampouco determinou que esta devesse ocorrer antes da edição da Lei Complementar no 769/2008. Na verdade, a exigência imposta pelo julgado coletivo limita-se à comprovação de que a incorporação da gratificação tenha ocorrido em momento anterior à referida norma, o que restou devidamente demonstrado pelos elementos de prova constantes dos autos. Destarte, a data da aposentadoria do servidor, anterior ou posterior à edição da Lei Complementar no 769/2008, é de somenos importância para a aferição da legitimidade do beneficiário, devendo ser verificado apenas se a gratificação GARE já havia sido incorporada ao seu patrimônio jurídico antes da vigência da lei. Assim, tendo o exequente comprovado documentalmente o preenchimento dos requisitos exigidos, notadamente a percepção da GARE por mais de dez anos antes da LC no 769/2008, impõe-se o reconhecimento do direito à manutenção da vantagem em seus proventos, conforme decidido pelo juízo de origem. Destaco, por oportuno, o equívoco do agravante ao sustentar que a manutenção da decisão recorrida possibilitaria a expedição de requisitórios em favor da parte exequente, justificando a urgência do pleito de efeito suspensivo, quando se observa que o cumprimento de sentença em curso refere-se, nesta fase, exclusivamente à obrigação de fazer, consistente no restabelecimento da GARE nos proventos do servidor, inexistindo, portanto, risco de dano irreparável decorrente da imediata expedição de requisitórios. De toda sorte, a ausência de probabilidade do direito é suficiente, por si só, para afastar o deferimento do efeito suspensivo pretendido. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo requerido. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Em tempo, à Secretaria para que proceda à correção da autuação do processo, tendo em vista que as partes encontram-se invertidas, constando o IPREV/DF como agravado, quando, na realidade, é o agravante, e DONISETE JOSÉ PEREIRA como agravante, quando figura como agravado. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator